Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante. Contravenção penal de vias de fato. Violência doméstica. Audiência de Custódia. NAC. Concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança e cumprimento de outras medidas cautelares. Ausência de recolhimento do valor da fiança. Alegação de hipossuficiência financeira do paciente. Decisão do STJ no HC 568.693-ES. Determinação de soltura das pessoas presas pelo não pagamento de fiança. Manutenção das demais medidas cautelares fixadas. Liminar confirmada e ordem concedida.